Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA. MORTE. ACIDENTAL. SEGURADO. CLÁUSULA EXCLUDENTE. EMBRIAGUEZ. ILEGALIDADE. AGRAVAMENTO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. A cláusula excludente de risco implementada no seguro de vida padece de ilegalidade, por se revelar extremamente restritiva e contrariar a natureza do próprio contrato.
2. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Inteligência da súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Comprada a ocorrência do sinistro com resultado morte, cumpre à seguradora proceder com o pagamento integral da indenização securitária aos beneficiários.
4. Recurso conhecido e desprovido.